Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026777-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.450.413/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DOS SÓCIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Jamir Fernando Jardim Prates
, objetivando a reforma da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mundial Factoring Fomento Comercial Ltda., para incluir os sócios no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença ajuizada pelo
Banco Santander S/A
, e deferiu o pedido de arresto online via Bacenjud e Renajud em contas e veículos dos executados, no valor de R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o exequente não apresentou qualquer fundamento jurídico ou fático para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada a promover a inclusão dos sócios na demanda judicial, da qual a sociedade é parte legitima, posto que a medida excepcional só se justifica em circunstancias abusivas da pessoa jurídica, o que alega não ser o caso dos autos.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente determinação do desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante.

A liminar foi concedida, atribuindo o efeito suspensivo ao presente recurso (Id nº 71199954).

As contrarrazões foram apresentadas, suscitando o não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 75762470)

Agravo Interno interposto em face da decisão liminar (Id nº 72961990) e contrarrazoado (Id nº 74339974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que o agravado, suscita o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da sua deserção, em face do pagamento tardio do preparo, bem como em razão da ausência de juntada da petição que ensejou a decisão objurgada.

Em que pese sua alegação, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que o presente recurso fora interposto no dia 17/12/2020 às 10:59 horas, tendo sido protocolado o comprovante de pagamento do preparo às 15:21 horas do mesmo dia (Id nº 71116497).

Portanto, não há que se falar em deserção.

Do mesmo modo, não prospera a fundamentação do agravado de que deve ser inadmitido o agravo, em razão da ausência da petição que pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que atualmente o processo originário fora digitalizado e transferido sua tramitação para o Processo Judicial Eletrônico – PJE, motivo pelo qual o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.017, §5º, dispensa a juntada das peças obrigatórias.

Desta forma, o recurso de agravo, merece ser conhecido e processado.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento tem como objetivo ver afastada a decisão que admitiu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa Mundial Factoring Fomento Comercial Ltda., para citar e integralizar no polo passivo seus sócios, bem como acolheu o pedido de arresto
on line,
via Bacenjud e Renajud, do montante atualizado da execução, qual seja, R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

A decisão objurgada merece reparos.

Extrai-se dos autos que o Banco Santander Brasil S/A, ora agravado, iniciou o cumprimento de sentença, oriundo de embargos de terceiro, em caráter provisório em 04/07/2017, tendo sido convalidado em definitivo após o transito em julgado do Recurso Especial em 27/09/2019, com o objetivo de proceder com o levantamento da penhora na matrícula nº 71.568, registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunstancia Imobiliária desta Comarca, bem como para perceber o valor da condenação em honorários sucumbenciais e as custas processuais, fixadas inicialmente em R$ 87.253,34 (oitenta e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Nesse contexto, o exequente, ora agravado, argumenta que após diligências judiciais e extrajudiciais em nome da empresa executada, não foi encontrado nenhum ativo capaz de satisfazer a execução, motivo pelo qual buscou informações sobre o encerramento das suas atividades, baixada em 1998, na qual concluiu que houve inúmeras evidências de que houve o desvio da finalidade e fraude no encerramento da empresa.

Alega que o encerramento ocorreu para ser utilizado como plataforma de blindagem patrimonial aos sócios e se esquivarem do cumprimento das obrigações assumidas. Assim, pleiteou em primeiro grau, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, com o consequente arresto de seus bens.

O Magistrado Singular deferiu o pedido desconsideração, incluindo na lide os sócios da empresa Mundial Factoring Fomento Comercial Ltda., quais sejam, Espólio de Celson Luiz Duarte, Jamir Fernando Jardim Duarte, Espólio de José Guy Villela de Azevedo Filho, José Valdir Jorge e Luiz Carlos de Jorge, com o deferimento do pedido de arresto online via Bacenjud e Renajud, em contas e veículos dos executados, no valor de R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

O juízo
a quo
justifica a concessão liminar do arresto, com aplicação analógica do artigo 830 do CPC, sob o fundamento de que a não citação ao incidente não impede o deferimento das medidas acautelatórias, que tem como objetivo garantir a efetividade da execução.

Irresignado, o agravante destaca que não restou demonstrado nos autos os requisitos para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, posto que a sociedade limitada, fora devidamente extinta em 05/01/1998, de forma consensual e regular, consoante Certidão da Receita Federal, e que não há nenhuma confusão patrimonial dos sócios e da pessoa jurídica.

Aduz, ainda, que nunca atuou como sócio administrador e que a simples inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica, não caracteriza, por si só, os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e, portanto, pugna, seja concedido efeito suspensivo e cassada a decisão que determinou o arresto dos bens do sócio agravante, com a consequente determinação de liberação do bloqueio realizado em sua conta corrente, ou, subsidiariamente, para que sua responsabilidade seja limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) referente a sua cota social integralizada.

Em sede de contrarrazões, o agravado reitera as razões do seu pedido em primeiro grau, alegando a necessidade de se manter o bloqueio dos bens em homenagem ao princípio da efetividade da execução e menor onerosidade do credor, além do risco de não localização de novos ativos, para a satisfação da obrigação.

Assevera que há registros na Receita Federal de que a empresa tenha sido baixada em 05/01/1998 e na JUCEMAT houve seu cancelamento, diante da inexistência de arquivamento durante o período de 10 anos, entretanto, permaneceu atuando no processo de embargos de terceiro, com a apresentação de defesa e recursos, como se ativa estivesse, o que entende restar configurada a má-fé dos sócios e o desvio da finalidade.

Argumenta, ainda, que o agravado possui uma nova empresa, que está sediada no endereço onde sediava a Mundial Factoring, cujo nome fantasia é JF Serviços Locações Transformações e Empreendimento, que se encontra ativa.

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, passou a contar com o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica com um capítulo autônomo, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, na qual prevê a sua forma incidental, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

No momento de sua instauração, necessário que seja realizada a demonstração do preenchimento dos seus requisitos, principalmente, quando houve pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, tal como o artigo 50 do Código Civil.

Outrossim, prudente registrar que, em regra, a depender do regime jurídico adotado a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, pessoas físicas.
Assim, para que exista a desconsideração essencial que seja demonstrada a confusão patrimonial ou, ainda, o abuso da personalidade jurídica
. Vejamos o que dispõe o Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 49-A.

A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

A respeito do tema, os Doutrinadores Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, descrevem em sua obra Código de Processo Civil, os pressupostos que devem ser observados, vejamos:

“Também, convém deixar claro que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que esta se realize, quais sejam,
abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, seja para que o sócio responda pela empresa, seja para que a empresa responda pelo sócio” (Código de Processo Civil, ed. 2018, editora juspodium).

Na hipótese dos autos, como mencionado, as justificativas utilizadas para o pedido da desconsideração da personalidade jurídica são supostas irregularidades na baixa da empresa nos órgãos competentes que ocorreu em 1998, posto que a sociedade continuou a se manifestar em processo judicial, apresentando contestação e recursos, como se ativo fosse.

Entretanto, tal situação não demonstra, de plano, nenhum abuso de personalidade jurídica, posto que havia sido proposta a demanda em seu desfavor, competindo o seu dever de proceder com o exercício do contraditório e ampla defesa, independentemente de estar ativa.

Do mesmo modo, não há nenhuma evidência de que ao ser desativada houve a confusão patrimonial entre seus bens e a dos seus sócios. Portanto, nessa fase de cognição, não se justifica, liminarmente, proceder com o arresto dos bens dos sócios, antes mesmo de garantir a eles o direito ao contraditório e a instrução do incidente.

Outrossim, importante ressaltar que também não há indícios de que os sócios estejam dilapidando seus patrimônios, para justificar a cautelar de arresto e, portanto, a decisão objurgada merece reforma.

Aliás, nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIRA. SÓCIO MINORITÁRIO. PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. ATOS FRAUDULENTOS. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na fase de cumprimento de sentença.

3. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em saber se a herdeira do sócio minoritário que não teve participação na prática dos atos de abuso ou fraude deve ser incluída no polo passivo da execução.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.

5. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade da herdeira do sócio minoritário, sem poderes de administração, que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos.

6. Recurso especial não provido.” (REsp 1861306/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I [...]

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)." Precedentes.

IV - Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo Interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO
. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).”
(N.U 1019467-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há indícios de que o agravado esteja dilapidando o patrimônio ou em estado de insolvência, pois a capacidade para suportar processo executivo não deve ser medida apenas em registros fotográficos.

Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Agravo interno prejudicado.” (N.U 1020578-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Logo, nesse momento processual não está demonstrado de plano os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de já efetivar as medidas cautelares de bloqueio de bens dos sócios. Assim, imperioso seja reformada a decisão objurgada, no que tange ao pedido de arresto, com a consequente liberação dos valores.

Por outro lado, uma vez que fora admitido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, prudente que os sócios sejam citados e procedam com a ampla defesa, durante a instrução processual, para então seja realizada novas deliberações pelo juízo a quo.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de cassar a decisão recorrida, determinando o imediato desbloqueio da conta corrente do agravante. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto no Id 72961990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021